Tribunal: TJSP
Processo: 1008655-76.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Males da coluna, com irradiação para os membros inferiores – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Ausência de nexo causal atestada categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Males da coluna, com irradiação para os membros inferiores – Concessão de benefício – Inadmissibilidade, no caso – Ausência de nexo causal atestada categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido, cancelada, de oficio, a condenação do autor quanto aos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.213/91.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008655-76.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ANDRE
DE
ALBUQUERQUE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, cancelada, de ofício, a condenação do obreiro quanto
aos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no art. 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-76.2019.8.26.0066 -Voto no 37.683-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.683
Apelação Cível no 1008655-76.2019.8.26.0066 Barretos.
Apelante: André de Albuquerque (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Douglas Borges da Silva.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Males da
coluna, com irradiação para os membros inferiores

Concessão de benefício
Inadmissibilidade, no caso

Ausência de nexo causal atestada categoricamente pelo teor
da perícia médica elaborada nos autos Aplicação ao caso,
ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil
Ação julgada improcedente Apelo do segurado Decisão
mantida
Recurso não provido, cancelada, de oficio, a
condenação do autor quanto aos ônus da sucumbência, em
razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da
Lei no 8.213/91.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por André de
Albuquerque em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que está com a capacidade de trabalho reduzida depois de ter
lesionado a coluna, com irradiação para os membros inferiores, em razão
das condições inóspitas de seu trabalho, motivo pelo qual postula a
concessão do benefício pertinente ao dano suportado (fls. 01/05).
A r. sentença de fls. 122/125, cujo relatório se adota,
proferida em 28 de setembro de 2020, julgou improcedente a ação,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-76.2019.8.26.0066 -Voto no 37.683-fv
3
honorários advocatícios do patrono do Instituto réu, fixados em 15% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, com a ressalva do art.
98, §3o, do CPC.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
insistindo no pedido formulado na inicial (fls. 129/135), sem resposta nos
autos (certidão de fl. 142).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e
passo a analisar o seu mérito.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o
segurado procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento
de prejuízo funcional causado pelos males descritos na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito oficial, depois de
traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico geral
e especial e analisar os documentos médicos legais trazidos ao feito,
concluiu no laudo de fls. 69/74:
“... Após avaliação do histórico nos autos, exame
físico e complementares constata-se tratar de doenças
degenerativas crônicas na coluna lombar e dor muscular
no membro inferior direito. Não há como afirmar que a
origem (nexo causal) das doenças foi decorrente da
atividade laboral.
(...)
Neste caso avaliado, o periciado apresenta idade na
faixa etária produtiva, não apresenta limitações ou perda
funcional,
não
realizou
todas
as
possibilidades
terapêuticas e não necessita de ajuda e cuidados de
terceiros temporária e permanentemente.
Não há sinais e sintomas que comprovem alterações
neurológicas relacionadas as patologias da coluna. A
incapacidade não impede o periciado de realizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-76.2019.8.26.0066 -Voto no 37.683-fv
4
readaptação de função e tendo possibilidade de
reabilitação para o retorno na mesma função que lhe
possa garantir o sustento...”.
Por outro lado, nos esclarecimentos de fls. 101/103, o
expert atestou que “... Não é possível afirmar categoricamente que o
trabalho tenha causado a doença, uma vez que a origem das lesões é
multifatorial como idade, peso, sedentarismo, fatores internos/ externos,
vícios e outros....”.
Dessa forma, verifica-se que o louvado afirmou de forma
categórica a inexistência do nexo causal, e o autor, por sua vez, não
infirmou ou mesmo contrariou tecnicamente o conteúdo do laudo técnico
produzido no feito, não se desincumbindo, consequentemente, do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos
termos do art. 373, I, do novo CPC, de sorte que a consequência natural é
perder a demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso
de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p.
382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se
baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o
réu ganhará a causa se o autor não demonstrar a
veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito.
Actore non probante absolvitur réus ”.
A
reforçar
a
necessidade
dessa
desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-76.2019.8.26.0066 -Voto no 37.683-fv
5
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados
dos quais depende a existência do direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional”.
(Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,
a necessidade de provar para vencer a causa de sorte
que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de
ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho do
estudos técnico é convincente, não se podendo, portanto, chegar à
conclusão diversa dele, e considerando a falta, na espécie, do nexo laboral,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não concessão do
benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria infortunística, é
necessária a demonstração inequívoca da redução da capacidade para o
trabalho e do nexo causal, elementos componentes do binômio em que se
assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização
é indevida.
Sobre o tema é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-76.2019.8.26.0066 -Voto no 37.683-fv
6
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
ART.
86
DA
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
PARA
O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para que seja concedido o auxílio-acidente,
necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial
(art. 18, §1o, da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua
capacidade laborativa em decorrência de acidente de
qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente
do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial
por entender que a moléstia que afeta o Segurado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008655-76.2019.8.26.0066 -Voto no 37.683-fv
7
prejudica sua capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma
vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar
o Segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando,
portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde
do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado ou
quando não há qualquer relação com sua atividade
laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega
provimento.”
(Destaquei).
(AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
20/02/2018).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso, cancelada,
de ofício, a condenação do obreiro quanto aos ônus da sucumbência, em
razão da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
ALDEMAR SILVA
Relator